Tribunal: STF
Processo: MS 38845
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela Associação dos Juízes Federais da Primeira Região – Ajufer, distribuída ao meu gabinete na data de 9/11/2022 às 22h23m, contra ato do Corregedor Nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado na decisão proferida no Pedido de Providências 0007263-44.2022.2.00.0000, a qual suspendeu o edital de promoção 007/2022, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1.



    A impetrante sustenta, de início, a necessidade de distribuição por prevenção ao Ministro Nunes Marques. Na sequência aduz o seguinte:



    “Trata-se de decisão liminar exarada pelo Corregedor Nacional de Justiça que, em ofensa à Lei nº. 14.253/2021, suspendeu a sessão designada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para criação de lista de promoção de juízes federais aos cargos de Desembargadores Federais criados pela Lei nº. 14.253/2021 e regulamentados através de alteração do Regimento Interno do TRF1, por ato exarado em Plenário. 



    Cumpre destacar, inicialmente, que a Lei nº. 14.253/2021 foi editada com o objetivo de aproveitar de cargos vagos de juízes federais substitutos para a criação de novos cargos de Desembargador Federal, com o objetivo de atender ao melhor interesse dos jurisdicionados, garantindo-se a razoável duração aos processos que tramitam nas Cortes Federais. 



    Ressalte-se que alguns dos Tribunais Regionais Federais do Brasil, com destaque para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que é o maior deles, encontram-se assolados com inúmeros processos em fila de julgamento, que levam aproximadamente de 5 (cinco) a 10 (dez) anos para serem julgados. 



    Isso torna o acesso à Justiça Federal moroso e complexo no Brasil, contribuindo para que diversas lides perpetuem-se por anos, em prejuízo não só aos jurisdicionados, mas à União, Autarquias e Empresas Públicas, já que são essas as Ações intentadas no foro federal. 



    Vislumbrando a mudança desse cenário, o Legislador Federal editou normas como a Lei nº. 14.226/2021, que criou o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que será responsável por todas as Ações de competência da Justiça Federal do Estado de Minas Gerais.



    Outra medida adotada pelo Legislador Federal foi a edição da Lei nº. 14.253/2021, que teve por objetivo aumentar o número de Desembargadores Federais nos Tribunais Regionais Federais e, portanto, garantir maior celeridade aos Recursos que tramitam na segunda instância. 



    Em atendimento à nova norma, os Tribunais Regionais Federais da segunda, terceira, quarta e quinta Região, já efetivaram a promoção de juízes federais aos cargos de Desembargador Federal, ampliando suas Turmas e Seções Recursais ou criando novas Turmas. 



    O Tribunal Regional Federal da Primeira Região é o único que ainda não promoveu membros de carreira, por critérios de antiguidade e merecimento, aos cargos de Desembargador. 



    Isso porque, o referido Tribunal, em completo atendimento ao devido processo legal e administrativo, optou por alterar o seu Regimento Interno, para definir como se daria a distribuição dos novos cargos de Desembargador Federal, bem como, quais seriam as Varas Federais responsáveis pela disponibilização dos cargos vagos de juiz substituto federal. 



    Apenas com a aprovação da alteração do Regimento Interno do TRF1, e com a exata definição dos cargos a serem preenchidos, é que foi designada sessão solene para criação de lista tríplice para promoção de membros da magistratura para o cargo de Desembargador Federal. 



    Vale destacar, inclusive, que os critérios para promoção de membros da carreira de magistratura ao cargo de Desembargador já estão plenamente regulados no ordenamento jurídico brasileiro, a começar pelas definições quanto aos critérios de antiguidade e merecimento definidos na Lei da Magistratura Nacional - Lei Complementar nº. 35, de 1979.



    Além da definição legal, os critérios de promoção por antiguidade e merecimento já foram plenamente regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça e, no caso específico dos tribunais regionais federais, pelo Conselho da Justiça Federal e pelos órgãos máximos dos Tribunais Regionais Federais. 



    Apesar da completa regulamentação legal e procedimental para promoção de magistrados para o cargo de Desembargador Federal e, mesmo diante da constatação quanto à urgência de ampliação do TRF1 para que seja garantida a razoável duração do processo, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia - ABJD entrou com Pedido de Providências no Conselho Nacional de Justiça para requerer a suspensão da sessão designada pelo TRF1 para elaboração de lista tríplice para promoção de membros da carreira.”



    Em seguida, afirma que o ato impugnado incorre em ilegalidade, retardando a promoção de magistrados de carreira, e inviabilizando que o TRF da 1ª Região e os demais Tribunais Regionais Federais promovam o cumprimento da Lei 14.253/2021. Veja-se:



    “[...] Rememorando os argumentos lançados à ocasião do pedido de providências nos autos do Processo nº. 0007263-44.2022.2.00.0000, tem-se que o cerne dos questionamentos levantados se concentram em dois pontos: o início do processo de promoção supostamente sem prévia definição da competência dos novos órgãos julgadores e a não regulamentação pelo Conselho da Justiça Federal quanto aos critérios para promoção por merecimento dos magistrados vinculados ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região. 



    Ocorre que a decisão liminar do ilustre Corregedor acatou tais argumentos, sem lastro algum – em face da ausência, nos autos do pedido de providência, de qualquer documentação ou indicação dos atos que supostamente comprovariam irregularidades capazes de justificar o deferimento de medida liminar, determinou a interrupção indevida do exercício das competências legais do Tribunal e afirmou ser prematura a realização da promoção por merecimento de juízes na 1ª Região, sob o único fundamento de que o art. 8º da Lei nº 14.226, de 20 de outubro de 2021 prevê que o Conselho da Justiça Federal regulamentará a aferição do merecimento dos juízes para promoção em lista única entre a 1ª Região e 6ª Região. 



    Releva destacar, no entanto, que o art. 6º da Lei nº. 14.253/2021, de 30 de novembro de 2021, publicada, portanto, em data posterior à da Lei de criação do TRF da 6ª Região, explicitamente determina que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região teria a competência para prover os atos necessários para transformação de 19 (dezenove) cargos vagos de juiz federal substituto em 16 (dezesseis) cargos de Desembargador do Tribunal. Confira-se: 



    ‘Art. 1º Ficam transformados os seguintes cargos nos quadros permanentes da Justiça Federal da: 



    I - 1ª Região: 19 (dezenove) cargos vagos de juiz federal substituto em 16 (dezesseis) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 



    II - 2ª Região: 9 (nove) cargos vagos de juiz federal substituto em 8 (oito) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região; 



    III - 3ª Região: 14 (quatorze) cargos vagos de juiz federal substituto em 12 (doze) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região; 



    IV - 4ª Região: 14 (quatorze) cargos vagos de juiz federal substituto em 12 (doze) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; 



    V - 5ª Região: 10 (dez) cargos vagos de juiz federal substituto em 9 (nove) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Baseando-se em tal determinação legal, o plenário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no dia 28.07.2022, aprovou a alteração regimental2 que acrescentou 05 (cinco) novas turmas à Corte, definindo suas competências e número de integrantes.’



    Baseando-se em tal determinação legal, o plenário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no dia 28.07.2022, aprovou a alteração regimental2 que acrescentou 05 (cinco) novas turmas à Corte, definindo suas competências e número de integrantes. 



    [...]



    Além disso, a alteração do Regimento Interno do TRF1 se preocupou em indicar até quais seriam as Varas Federais que disporiam dos cargos vagos para juiz substituto, que comporiam a estrutura do segundo grau do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 



    Esse esclarecimento é necessário, pois demonstra que a matéria foi completamente regulamentada pelo TRF1, inclusive por ato de seu órgão máximo, para que, apenas após a regulamentação, fosse designada sessão para nomeação de novos desembargadores federais, em observância aos critérios de antiguidade e merecimento já previstos na LOMAN, no Regimento do TRF1 e em atos do Conselho Federal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. 



    Não há, portanto, qualquer irregularidade na designação de sessão para indicação da lista tríplice voltada à promoção de magistrados, para o dia 10 de novembro de 2022, evidenciando a ilegalidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, que suspendeu, ilegal e arbitrariamente, a sessão do TRF1.



    Tal processo em nada conflitou com o parágrafo único do art. 8º da Lei nº. 14.226, de 20 de outubro de 2021, que, ao dispor sobre a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, estabeleceu a possibilidade de que os juízes federais que houvessem tomado posse até a data da publicação da Lei, futuramente concorressem à remoção ou à promoção em quaisquer dos dois Tribunais. 



    O parágrafo único do artigo, determinou que os critérios para promoção por merecimento seriam posteriormente regulamentados pelo CJF, já que, com a criação do novo Tribunal, seria necessário o compartilhamento das informações do histórico funcional dos magistrados e a padronização, entre os Tribunais, de critérios para realização de tal análise. 



    No entanto, como já exposto, a Lei nº. 14.253/2021 (posterior à Lei nº. 14.226/2021) dispõe de forma expressa a competência do TRF1 para prover todos os atos necessários para a transformação de tais vagas, e, por inexistir qualquer histórico no TRF6 dos magistrados candidatos à promoção no TRF1, obviamente não se demonstra razoável aguardar o estabelecimento de novos critérios de promoção por merecimento em processo iniciado antes mesmo da Sessão Inaugural do novo Tribunal ou da aprovação de seu Regimento Interno.



    A CJF já emitiu, inclusive, portaria a respeito da matéria, definindo a equiparação entre os membros do TRF1 e do TRF6 até que haja regulamentação do art. 8º da Lei nº 14.226/2021 que criou o TRF6. Nesse sentido, veja-se art. 7º da Portaria CJF nº 385:



    [...] 



    Inexiste, portanto, ausência de regulamentação quanto aos critérios para promoção por merecimento e antiguidade aos membros do TRF1 e do TRF6, isso porque a regra de transição foi expressamente prevista pela CJF e essa a regra que se aplica para os novos cargos criados pela Lei nº 14.253/2021.” (e-doc. 1) 



    Sustenta, ainda, que não é competência da Corregedoria Nacional de Justiça suspender atos não correicionais ou não disciplinares praticados por tribunais ou por seus magistrados. 



    Aduz, outrossim, que:



    “ [...] Após a edição da Lei nº. 14.253/2021, os Tribunais Regionais Federais da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Região já regulamentaram os novos cargos para Desembargador Federal e em alguns deles já foi, inclusive, procedida a nomeação dos novos Desembargadores Federais. 



    Os Tribunais Regionais Federais, assim como fez o TRF1, aprovaram nova estrutura organizacional para a segunda instância, prevendo os novos cargos criados pela Lei nº. 14.253/2021, para, a partir de então, formar lista tríplice para promoção de membros pelo critério de merecimento e antiguidade, além de observar as regras do quinto constitucional para nomeação de membros do Ministério Público ou advogados.” (e-doc. 1)



    Ao final, a impetrante pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem, nos seguintes termos:



    “[...] a) Que, nos termos dos arts. 55 e 286 do CPC e do art. 69 do RISTF, o presente feito seja distribuído por dependência ao Mandado de Segurança nº. 38.717/DF, de relatoria do eminente Ministro Kassio Nunes Marques, em razão da conexão entre os feitos, por identidade de causas de pedir; 



    b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender liminarmente a decisão proferida pelo Corregedor Nacional de justiça que, data venia, de forma ilegal e arbitrária, suspendeu a sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região designada para formação de lista tríplice para indicação de membros a serem promovidos por critério de antiguidade e merecimento, restabelecendo-se, em consequência, a sessão do TRF1 designada para o dia 10 de novembro de 2022, redistribuindo-se o Pedido de Providência nº 0007263- 44.2022.2.0000 ao relator do Pedido de Providências nº 0007250- 45.2022.2.00.0000;



    [...] 



    e) No mérito, seja concedida a segurança para afastar a decisão liminar proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, com a determinação de que sejam mantidos os atos proferidos pelo TRF1, que em completa consonância com a Lei Complementar nº. 35/1979 e com a Lei nº. 14.253/2021, regulamentou os novos cargos de Desembargador Federal, visando dar atendimento ao princípio da razoável duração do processo no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.“ (e-doc. 1)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, constato, inicialmente, a ausência de fundamentos válidos para a distribuição por prevenção ao Gabinete do Ministro Nunes Marques, nos termos do art. 69 do Regimento Interno do STF. 



    Isso porque, ao contrário do alegado pela associação impetrante, não constato, sob qualquer prisma jurídico relevante, conexão entre o presente remédio constitucional e o Mandado de Segurança 38.717/DF, porquanto este último foi impetrado contra ato do Presidente da República, consistente, em apertada síntese, na nomeação de juízes federais para exercerem o cargo de Juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). 



     Dito de outro modo, à míngua de similitude de partes, causa de pedir ou pedido, descortina-se proscrita a distribuição por prevenção, sob pena de violação ao postulado constitucional do juiz natural. 



    Além disso, a questão acerca da distribuição - e, por consequência lógica, da própria competência para o processamento deste impetração - foi submetida à Presidência desta Suprema Corte no momento do protocolo da impetração, nos termos das normas regimentais em regência, a qual, como visto, chancelou a livre distribuição do mandado de segurança. 



    No que concerne ao pedido liminar, convém sublinhar que o deferimento da tutela de urgência em mandado de segurança, que resulta do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja: (i) ante a existência de fundamento relevante; e (ii) da possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.



    Vale dizer, a concessão de liminar pressupõe a coexistência da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável pela demora na concessão da ordem postulada. Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida de urgência. 



    Na espécie, não constato, ao menos por ora, a existência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar.



     Registro, desde logo, que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por força da matriz constitucional prevista no § 4º do art. 103-B da CF/88, exerce o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, incumbindo-lhe, ainda, a análise, de ofício ou mediante provocação, da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. 



    Como é cediço, a posição institucional do CNJ no organograma judiciário culmina no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal.



     Ademais, esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de ser descabida a pretensão de transformar esta Casa em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ - especialmente quando não são terminativas - no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Segundo o entendimento prevalente nesta Corte, são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF em atos do Conselho Nacional de Justiça:



     “Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses.” (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). 



    Fixadas essas considerações introdutórias, da análise perfunctória, própria dessa fase processual, concernente ao decisum proferido pelo Ministro Luís Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências 0007263-44.2022.2.00.0000, não verifico flagrante ofensa a direito líquido e certo dos representados pela associação autora. 



    No que concerne à competência da Corregedoria Nacional de Justiça para a edição do ato ora impugnado nesta impetração - suspensão do Edital de Promoção 007/2022 do TRF da 1ª Região - o Regimento Interno do CNJ, em consonância com a envergadura constitucional assegurada na Carta da República, autoriza, de forma clara e indene de dúvida, o conhecimento e o exame da temática em julgamento pelo referido Órgão, in verbis:



    “Art. 8º. Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:



    I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, das prescritas e daquelas que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante;



    [...]



    XX - promover de ofício, quando for o caso de urgência e relevância, ou propor ao Plenário, quaisquer medidas com vistas à eficácia e ao bom desempenho da atividade judiciária e dos serviços afetos às serventias e aos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro; 



    [...]



    Seção XI



    Do Pedido de Providências



    Art. 98. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário bem como todo e qualquer expediente que não tenha classificação específica nem seja acessório ou incidente serão incluídos na classe de pedido de providências, cabendo ao Plenário do CNJ ou ao Corregedor Nacional de Justiça, conforme a respectiva competência, o seu conhecimento e julgamento.” (grifei)



    A compreensão hermenêutica sistemática dos referidos dispositivos, acrescido da ausência de juntadas dos protocolos dos outros Pedidos de Providências indicados na exordial, revela, ao menos em juízo de cognição sumária, que o ato impugnado não extrapolou formalmente as atribuições institucionais asseguradas à Corregedoria Nacional de Justiça.



    No mais, transcrevo, porque oportuno, o decisum impugnado naquilo que importa:



    “[...] 2. Trata-se de pedido de providências, com pedido liminar, interposto pela Associação acima identificada em face do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, objetivando a suspensão da sessão designada para 10/11/2022, no que diz respeito à deliberação quanto à lista de candidatos às vagas de promoção por merecimento daquele tribunal. 



    Nos termos do que dispõe o art. 8º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, notadamente em seus incisos I e XX, compete ao Corregedor Nacional de Justiça receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos tribunais , devendo promover, de ofício, quando for o caso de urgência e relevância, quaisquer medidas com vistas à eficácia e ao bom desempenho da atividade judiciária. 



    Efetivamente, com a entrada em vigor da Lei 14.253/2021, foram criados 13 cargos de desembargador federal no âmbito do TRF da 1ª Região, a partir da transformação de 19 cargos de juiz federal substituto, competindo, nos termos do art. 6º da Lei, aos Tribunais Regionais Federais, no âmbito de suas competências, prover os atos necessários à execução. 



    Por sua vez, a RESOLUÇÃO PRESI 26/2022 dispôs sobre os cargos vagos de juiz federal substituto transformados em cargos de desembargador federal, para ampliação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sem que tenha havido, contudo, regulamentação quanto à forma de provimento. 



    Por conseguinte, a Presidência do TRF da 1ª Região fez publicar o Edital de Promoção 007/2022, fazendo constar que: 



    ‘FAZ SABER aos Juízes Federais integrantes da Primeira e da Sexta Regiões que:



     I - Encontram-se vagos 13 (treze) cargos de desembargador federal neste Tribunal, criados pela Lei 14.253/2021, 7 a serem providos pelo critério de merecimento e 6 pelo critério de antiguidade; 



    II - Os interessados deverão se inscrever até o dia 23/9/2022, unicamente por meio do Sistema de Magistrados, no portal do Tribunal na internet; 



    III - Eventuais pedidos de desistência deverão ser apresentados, pelo mesmo Sistema de Magistrados, até o dia 30/9/2022. É vedada a desistência da desistência; 



    IV - Os documentos, inclusive os números do CPF e título de eleitor, a serem encaminhados pelos candidatos às vagas por merecimento e constantes do art. 28 da Resolução Presi/Coger 18/2011 deverão ser inseridos em um PAe aberto pelo próprio interessado, até o dia 5/10/2022, e relacionado ao PAe 0041795-08.2022.4.01.8000; 



    V - Os candidatos às vagas por antiguidade deverão inserir, até o dia 5/10/2022, o curriculum vitae, contendo inclusive os números do CPF e título de eleitor, no PAe 0041795- 08.2022.4.01.8000. 



    V - Os prazos deste Edital encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 19 horas do último dia (horário de Brasília).



     Publique-se e registre-se.’ 



    Nesse passo, pela simples leitura do edital de promoção, infere-se que, nada obstante tratar-se de ato da Presidência do TRF da 1ª Região, o certame contempla a possibilidade de concorrência por juízes federais da 6ª Região, além dos magistrados da 1ª Região. 



    Como é de conhecimento geral, o TRF da 6ª Região foi criado pela Lei 14.226, de 20 de outubro de 2021, sendo seu processo de instalação ultimado há menos de três meses, havendo necessidade de deliberações da própria Corte e do Conselho de Justiça Federal quanto à transformação das unidades judiciárias então existentes, no que tange à competência e ao provimento dos cargos de juízes criados. 



    Essa gama de circunstâncias ainda se encontra aberta, sendo prematura a realização da promoção por merecimento na 1ª Região antes de sua definição. 



    Mas não é só. 



    Consta do art. 8º da Lei 14.226/2021 que compete ao Conselho da Justiça Federal a regulamentação dos critérios de merecimento para a promoção quando houver possibilidade de concorrência entre juízes de ambos os tribunais: 



    [...] 



    Ainda que se prestigie a celeridade administrativa no sentido do provimento dos cargos vagos, não se pode descurar da necessidade de regulamentação prévia dos inúmeros pontos pendentes, notadamente no que diz respeito às consequências para os Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 6ª Regiões. 



    3. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o Edital de Promoção 007/2022, do TRF da 1ª Região, até ulterior deliberação quanto a higidez e adequação dos critérios adotados.



    Solicitem-se informações das Presidências dos TRFs da 1ª e da 6ª Regiões e do Conselho da Justiça Federal, com prazo de 30 dias.” (e-doc. 5)



    Pois bem. Cumpre destacar que a Lei 14.253/2021, que dispõe sobre a transformação de cargos vagos de juiz federal substituto no quadro permanente da Justiça Federal em cargos de Desembargador dos Tribunais Regionais Federais, autorizou a transformação dos referidos cargos, nos seguintes moldes:



    “Art. 1º Ficam transformados os seguintes cargos nos quadros permanentes da Justiça Federal da:



    I - 1ª Região: 19 (dezenove) cargos vagos de juiz federal substituto em 16 (dezesseis) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;



    II - 2ª Região: 9 (nove) cargos vagos de juiz federal substituto em 8 (oito) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região;



    III - 3ª Região: 14 (quatorze) cargos vagos de juiz federal substituto em 12 (doze) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região;



    IV - 4ª Região: 14 (quatorze) cargos vagos de juiz federal substituto em 12 (doze) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região;



    V - 5ª Região: 10 (dez) cargos vagos de juiz federal substituto em 9 (nove) cargos de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.”



    Ocorre que, conforme explicitado na decisão impugnada, a Lei 14.226/2021, que dispõe sobre a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, prescreveu que incumbe ao Conselho da Justiça Federal a regulamentação dos critérios de merecimento para a promoção quando houver possibilidade de concorrência entre juízes federais, de ambos os tribunais. Veja-se:



      “Art. 8º. Os juízes federais e os juízes federais substitutos pertencentes à 1ª Região que tenham tomado posse até a data de publicação desta Lei ficarão vinculados a uma lista única de antiguidade e poderão concorrer, a qualquer tempo e por quantas vezes quiserem, à remoção ou à promoção para unidades vinculadas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região ou ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, ou à promoção para os referidos Tribunais.



    Parágrafo único. O Conselho da Justiça Federal regulamentará a aferição do merecimento para a promoção nas hipóteses previstas no caput deste artigo.” (grifei) 



    Diferentemente do alegado pela impetrante, não constato, ao menos nessa fase processual, revogação ou nenhuma antinomia entre os dispositivos legais acima indicados, devendo, ao contrário, harmonizarem-se para evitar qualquer questionamento futuro sobre o critério de promoção, por merecimento, dos juízes do referidos tribunais.



    E mais, os fragmentos da Portaria 385, do Conselho da Justiça Federal, indicados no bojo da peça exordial, limitam-se a estabelecer uma unidade dos bancos de dados dos magistrados dos Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 6ª Região, mas não há, pelo que se colhe dos autos, regulamentação mínima sobre a matéria.



    Outrossim, in casu, não verifico a existência de receio de lesão grave ou de difícil reparação a direito diante da situação fática que ora se apresenta, cumprindo-se salientar, ademais, que a liminar em mandado de segurança não deve ser concedida como antecipação dos efeitos da decisão final (vide, nesse sentido, Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 71).



    Isso posto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria, indefiro o pedido de liminar. 



    Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo previsto em lei.



    Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009, enviando-lhe cópia da inicial.



    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator